Tribunal: TJES
Processo: 5000077-17.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000077-17.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro a assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

O autor João Vieira da Silva propôs esta demanda em face do BANCO BMG S/A alegando que a instituição financeira passou a realizar descontos em sua conta por empréstimo que não contratou.

Em razão disso, pretende a devolução dos valores das parcelas já descontadas em dobro, a declaração de inexistência de contrato de empréstimo entre as partes e a condenação por danos morais diante do constrangimento enfrentado.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2817317) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Compulsando os autos, verifica-se que alega o Recorrente que o contrato trazido aos autos pela Recorrida possui numeração diversa ao constante no sistema no INSS de onde decorrem os descontos das parcelas em benefício previdenciário, não sendo este o objeto da presente ação, pretendendo com isso demonstrar o desconhecimento do presente contrato, afastando a condenação para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, confrontando as assinaturas apostas no contrato, no documento pessoal, na procuração ao advogado, na declaração de pobreza, não é possível afirmar que aquela contida no instrumento negocial é assinatura grosseira, dada a grande semelhança dos traços que as compõem. E note-se que o autor sequer negou que a assinatura lhe pertencia, tendo em réplica feito irresignações quanto aos aspectos formais.

Ainda, verifica-se que mesmo com a diferença na numeração, as datas constantes nos documentos dos autos estão distantes por 2 (dois) dias, não sendo crível tratar-se de outro contrato que não aquele, bem como existe um contrato com o referido banco logo após a finalização do citado, em que não questiona o Recorrente, ambos contratados em 2016/2017.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, a qual deixo de exigir em virtude da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVAS NECESSÁRIA. CONTRATO DIVERSO DO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.